Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-27.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000180-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA - CPF: 043.223.301-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O ILÍCITO DE USO DE ENTORPECENTES E DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE CORRUPÇÃO ATIVA, BEM COMO DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO E DA CORRUPÇÃO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
APELO DESPROVIDO
.

- Se as condições em que se desenvolveu as ações criminosas e as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos policiais em juízo e à perícia realizada em seu celular, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria tanto do crime de tráfico de drogas como do delito de corrupção ativa (que possui natureza formal e prescinde da efetiva aceitação e da própria disposição do numerário por parte do corruptor) é certo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação penal n.º
0000180-27.2019.8.11.0015
– código 345025, na qual fora condenado à pena de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal
, recorre a este e. Tribunal.

Através das razões de ID 16477962 ao ID 16477963
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
pretende ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, uma vez evidenciado na instrução criminal que a droga apreendida era para o seu próprio consumo, bem como ser
absolvido da imputação do crime de corrupção ativa
, uma vez que existente nos autos exclusivamente a palavra dos policiais no sentido da prática do referido delito.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto são vistas no ID 16477966 ao ID 16477969, pugnando-se pelo total desprovimento do apelo defensivo, sob o argumento de que a integralidade do édito condenatório se encontra lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 19928995, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo
desprovimento

do apelo, consignando a suficiência probatória para manutenção da r. sentença nos moldes em que foi prolatada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
foi denunciado pela
prática das condutas delitivas previstas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal
, porque n
o dia no dia 17 de dezembro de 2018, por volta da 01h00min, próximo a um campo de futebol no Bairro Jardim Umuarama I, em Sinop-MT, e na residência localizada na Rua 03, Lote 01, Quadra 04, Bairro Residencial Tulipa, em Sinop-MT, trouxe consigo e manteve em depósito
04 (quatro) porções
, com massa líquida total de
572g (quinhentos e setenta e dois gramas) de substância entorpecente denominada
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como "maconha"
, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Também constou da exordial acusatória que no mesmo dia e horários supramencionados, precisamente no trajeto entre os Bairros Jardim Umuarama I e Residencial Tulipa, em Sinop-MT,
DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para determiná-los a omitirem ato de ofício.

De acordo com o apurado, policiais militares do grupo CAR receberam várias denúncias de que estava ocorrendo o tráfico de drogas em um campo de futebol, no Bairro Jardim Umuarama I, em Sinop-MT. Diante desta informação, no dia dos fatos, policiais militares realizaram rondas pelo mencionado bairro, oportunidade em que avistaram o ora apelante na lateral de um campo de futebol e realizaram a abordagem dele. Relatou-se que os policiais militares lograram êxito em encontrar em poder de
DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA
02 (duas) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", bem como a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro trocado.

Diante da suspeita de que havia mais drogas na residência do apelante, os policiais militares se dirigiram até o imóvel e autorizados pela genitora dele, realizaram buscas no local, oportunidade em que lograram êxito em encontrar, dentro da casinha do cachorro, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção da substância entorpecente acima citada. Relatou-se, ainda, que o apelante confessou aos policiais militares que estava realizando o tráfico de drogas, demonstrando-se que o mesmo trouxe consigo e manteve em depósito as drogas acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Apurou-se ainda que, durante o deslocamento entre o local da abordagem e a residência de
DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA
, este ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, isto é, afirmou que daria a eles a importância de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) caso eles o liberasse.

I – DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (USO DE ENTORPECENTES).

O apelante
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
almeja ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, uma vez evidenciado na instrução criminal que a droga apreendida (
572g - quinhentos e setenta e dois gramas - de maconha
) seria para o seu próprio consumo.

Ocorre que a
prova da materialidade do crime
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 16476992); Boletim de Ocorrência (ID 16476993); Auto de Apreensão (ID 16477452); Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 16477455), Laudo Definitivo (ID 16477483) e depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitiva como em juízo.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto o apelante sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, os elementos amealhados aos autos atestam que ele efetivamente exercia a narcotraficância.

Ainda na fase inquisitorial
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
reservou-se no direito constitucional de se pronunciar somente em juízo (ID 16476997), declarando perante a autoridade judicial que foi “salvar” sua amiga de nome Raislayne numa festa, levando um
“brau”
para ela e fumando juntamente com a mesma. Negou comercializar entorpecente e esclareceu ter sido a sua mãe quem falou aos policiais onde estava a droga (dentro da casinha do cachorro), mas ressalvou que tinha pegado um quilo para fumar e guardou uma parte dessa quantia para passar o natal e a virada do ano. Acrescentou que sua mãe lhe ajudou na compra da moto, ao tempo em que confessou tê-la adquirido com o dinheiro da venda de maconha. Por fim, disse que
“...de tanto fumar com os caras eu tava fumando com os caras os caras pedia deizão ou vintão eu tava soltando...”
(sic), ou seja, acabou assumindo que ainda que eventualmente acabava vendendo porções de dez ou vinte reais (ID 17085493).

Outrossim, a perícia realizada no aparelho celular do apelante constatou a existência de diversas imagens em que ele ostenta drogas embaladas e prontas para comercialização, armas e grande quantia de dinheiro (ID 16477498).

Por sua vez, o
policial Ademar Baldoino dos Santos
pormenorizou perante a autoridade judicial (ID 17085493) que estavam em patrulhamento numa região já conhecida por ser utilizada por traficantes que realizam o “corre” quando visualizaram o apelante numa motocicleta e em busca pessoal ele se mostrou demasiadamente nervoso, proferindo palavras desconexas quando encontraram em seu poder certa quantia de maconha. Informado seu endereço para lá se deslocaram e foram recebidos na residência pela sua genitora que de pronto se pronunciou dizendo que
“já tinha avisado o filho para parar de mexer com isso”
, mesmo porque ele já havia sido preso por idêntico motivo. Foi a própria mãe do apelante quem segurou o cachorro e falou para olharem embaixo da casinha do animal, lugar em que efetivamente encontraram o restante da droga apreendida.

No mesmo sentido e também sob o crivo do contraditório foi o depoimento do também
policial militar Marcos da Silva Santos
(ID 17085493).

E como se sabe, a palavra dos policiais, coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e os elementos indiciários, mostra-se suficiente para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, mormente quando a negativa do comércio malsão se encontra isolada e contraditória com a sua própria versão trazida aos autos, de modo que a convicção firmada na r. sentença deverá prevalecer.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DROGA DESTINADA À MERCANCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. ELEMENTOS DE PROVA CONFIRMADOS EM JUÍZO. PALAVRA DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. Mantém-se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, quando o acervo probatório, constituído de provas pericial e oral, é coeso e demonstra indene de dúvidas a materialidade e autoria dos delitos, inclusive a potencialidade lesiva dos armamentos. A quantidade de porções e a natureza altamente nociva da droga, além da forma de acondicionamento e das circunstâncias em que foi realizada a prisão do réu, bem como o depoimento seguro e coerente prestado pela testemunha na fase inquisitorial e pelos policiais, em Juízo, obstam o pedido de absolvição, com fundamento na sua condição de usuário, pois comprovada a prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Os elementos colhidos na fase inquisitorial, isoladamente, não podem gerar condenação, porém se estiverem aliados à prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontra-se o conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

O depoimento prestado por policiais goza de presunção de veracidade, na medida em que provém de agente público no exercício de suas atribuições, mormente quando está em consonância com o restante do conjunto probatório
...”
(TJ-DF - APR: 20140110061535, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 07/05/2015, 2.ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2015. Pág.: 149) – destaquei.

Neste sentido, inclusive, caminha a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do efetivo comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Ademais, embora o apelante sustente que é apenas usuário de entorpecentes, afirmando que a droga apreendida tanto em seu poder como aquela guardada na residência destinava-se a seu consumo pessoal, urge memorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção da condenação
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a tese desclassificatória
.

II – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.

Melhor sorte não abriga o apelante quanto à pretensão absolutória relacionada ao crime de corrupção ativa, cuja materialidade encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 16476992); Boletim de Ocorrência (ID 16476993); Auto de Apreensão (ID 16477452) e depoimentos testemunhais.

Com relação à
autoria

do crime de corrupção ativa, evidencia-se que apesar de
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
negar que tenha oferecido qualquer quantia em dinheiro aos policiais militares, estes - PM Ademar Baldoino dos Santos e PNM Marcos da Silva Santos - foram categóricos em afirmar que durante o trajeto entre os Bairros Jardim Umuarama I e Residencial Tulipa, em Sinop-MT, o mesmo ofereceu dinheiro a fim de que não o prendessem em flagrante (ID 17085493), detalhando o primeiro, ainda na fase inquisitiva que
“DIANTE DISTO FOI DADO VOZ DE PRISÃO, E DURANTE A DESLOCAMENTO O SUSPEITO OFERECEU 500,00 (QUINHENTOS REAIS) QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA E OS 70,00 (REAIS) QUE ESTAVA COM ELE PARA QUE A GUARNIÇÃO LHE DESSE UMA CHANCE, (SUSPEITO: TENHO QUINHENTOS REAIS EM CASA E DOU MAIS ESSES SETENTA PRA VOCÊS ME LIBERAR) DIANTE DESSE FATO FOI INFORMADO QUE ELE HAVIA COMETIDO MAIS UM CRIME E LEVANTOU MAIS SUSPEITAS DE QUE POSSIVELMENTE ELE TERIA DROGAS EM SUA RESIDENCIA (...)”
– sic – ID 16476995 – págs. 2/3.

Sobre a suficiência da palavra dos policiais para prolação do édito condenatório em tais casos, mormente porque não demonstrada sua inidoneidade, cuja presunção inclusive é de boa-fé, ainda mais tratando-se de crime de natureza meramente formal e ocorrida na clandestinidade, o aresto que segue,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME.
CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, DO CP. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
Prova suficiente nos autos de que A apelante ofereceu vantagem pecuniária indevida ao policial militar, a fim de evitar sua prisão. O crime de corrupção ativa caracteriza-se como delito formal, que se consuma com a só conduta de "oferecer" a vantagem ilícita, conforme demonstrado no caso (...)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-BA - APL: 05791390420158050001, Relator: Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 06/12/2017).

Desse modo, imperativo o afastamento da pretensão absolutória, uma vez satisfatoriamente demonstrada a existência do crime de corrupção ativa.

III – DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
, a quem foi negado o direito de apelar em liberdade (ID 16477956 – pág. 4).

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque não só permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como também presente a concreta possibilidade de reiteração delitiva, diante da sua reincidência.

Destarte, a manutenção da custódia do ora apelante restou devidamente lastreada em elementos concretos dos autos, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de se preservar a ordem pública,
ex vi
do
Enunciado

Orientativo

n.º 06
, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
verbis
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA recorrer em liberdade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOMINGOS CLEISON DA SILVA LIMA
, conservando-se intacta a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação penal n.º
0000180-27.2019.8.11.0015
–
código 345025
, inclusive no ponto em que houve negativa do direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020